Tribunal: STF
Processo: RE 87422
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-26
Data de publicação: 1980-09-26

Ementa:
EXECUÇÃO POR CARTA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU COMPETENTE O JUÍZO
DEPRECADO. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL, DIANTE DA DIVERGENCIA DOUTRINARIA
E JURISPRUDENCIAL, QUANTO AO TEMA. SÚMULA 400. ARESTO SEM PRESTIMO
PARA PROVA DO DISSIDIO, POR NÃO ESTAMPADOS EM REPOSITORIO OFICIAL OU
AUTORIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.